Tribunal: TJDFT
Processo: 0741006-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0741006-39.2021.8.07.0001 APELANTE: R-TRES MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A apelante R-TRÊS MINERAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA, em petição de ID 37311154, requer a retirada da presente apelação da pauta de julgamento designada (24a Sessão Ordinária Virtual – 2TCR, no período de 21/07/2022 a 28/07/2022), a fim de que seja julgada em conjunto com nova apelação distribuída recentemente a esta Relatoria (APR 0042946-08.2006.8.07.0001). Afirmou que as duas apelações devem tramitar conjuntamente, haja vista que as decisões recorridas versam sobre o perdimento do mesmo imóvel, em que litigam as mesmas partes, no âmbito do mesmo contexto jurídico, razão pela qual são conexas. Assim, requereu a retirada de pauta da presente apelação, determinando-se o apensamento aos autos do PJE n. 0042946-08.2006.8.07.0001, a fim de que sejam julgadas conjuntamente, para se evitar risco de decisões conflitantes ou contraditórias. 2. Defiro o pedido de retirada de pauta. Providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a tramitação conjunta da presente apelação n. 0741006-39.5021.8.07.0001 com a APR n. 0042946-08.2006.8.07.0001, associando-se os autos, a fim de que sejam julgados na mesma Sessão. Cumpra-se. Int. Brasília, 15 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.